Tribunal: TJBA
Processo: 8009622-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009622-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISAEL CARDOSO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. REJEIÇÃO DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA PELO CRIME DE TRÁFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXISTÊNCIA DE RECURSOS SIMULTÂNEOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas simultaneamente por ISAEL CARDOSO DE ASSIS e pelo Ministério Público. A defesa busca: (i) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (iv) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo; e (v) readequação da pena. O Ministério Público, por sua vez, pleiteia o agravamento da pena-base aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve ilegalidade na abordagem e busca pessoal, por ausência de fundada suspeita;
(ii) determinar se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal;
(iii) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado;
(iv) verificar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de tráfico de drogas;
(v) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, não merece acolhimento. A diligência policial foi precedida de denúncia anônima específica, recebida por canal oficial, contendo elementos individualizadores do suspeito (nome, aparência, local e horário da prática delitiva). A equipe policial confirmou tais informações por meio de campana e vigilância prévia no local, constatando conduta compatível com o tráfico de drogas, o que justifica a abordagem nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. Tratando-se de crime de natureza permanente, não se exige mandado judicial para a intervenção, sendo a diligência lícita e amparada na jurisprudência dominante.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelos laudos periciais e auto de apreensão, que atestam a presença de 74,90g de cocaína e 41,90g de maconha, acondicionadas em 147 porções individualizadas, além de arma de fogo calibre .380 municiada e com numeração suprimida. Tais circunstâncias, somadas à forma de acondicionamento, à presença de dinheiro em espécie e à dinâmica do flagrante, afastam por completo a hipótese de uso pessoal, sendo incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Também não prospera o pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33). A reincidência específica do réu, reconhecida na dosimetria da pena, constitui óbice objetivo à concessão do benefício, afastando o requisito da primariedade. Ademais, o contexto da apreensão — significativa quantidade de droga, diversidade de entorpecentes, emprego de arma de fogo e ausência de ocupação lícita — demonstra dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento da minorante.

É cabível, no caso, o reconhecimento do princípio da consunção, tendo em vista que o porte ilegal da arma de fogo estava diretamente vinculado à prática do tráfico de drogas. A arma, localizada na mesma bolsa onde estavam as drogas, funcionava como instrumento de proteção da atividade ilícita, revelando nexo funcional entre as condutas. Nessa hipótese, prevalece o entendimento jurisprudencial segundo o qual o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo, quando destinado à garantia da traficância, é absorvido pelo delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Diante da absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, resta prejudicado o recurso ministerial que visava a majoração da pena-base desse delito, já que a reprimenda correspondente não subsiste de forma autônoma.

No tocante à dosimetria, assiste razão parcialmente à defesa. A pena-base do crime de tráfico foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta apta a justificar a exasperação. A quantidade de droga, embora relevante, não se mostra excepcional a ponto de, por si só, justificar a majoração. Ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme precedentes do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), elevando a pena intermediária. Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, diante do emprego de arma de fogo no contexto da traficância, sendo adequada a fração de 1/3, considerada a gravidade da conduta, o número de munições e a numeração suprimida do armamento, que dificulta sua rastreabilidade.

A pena definitiva, após o redimensionamento, é fixada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência e do montante da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso da defesa para redimensionar a pena e reconhecer a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal fundada em denúncia anônima específica e diligência subsequente é lícita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

A forma de acondicionamento das drogas, aliada à apreensão de arma de fogo, afasta a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

A reincidência e a dedicação a atividades criminosas impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Quando evidenciado o nexo funcional entre o porte de arma de fogo e o tráfico de drogas, aplica-se o princípio da consunção.

Reduzida a pena-base por ausência de fundamentação concreta, a pena definitiva é readequada para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

A absorção do porte ilegal de arma prejudica o recurso ministerial que buscava a majoração da pena-base desse crime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 69; CP, art. 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 4º e art. 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2732440/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025;

STJ, AgRg no HC 591.478/RS, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, T6, j. 26.10.2021, DJe 28.10.2021;

STJ, HC 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024;

STJ, AgRg no AREsp 2753777/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009622-75.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISAEL CARDOSO DE ASSIS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E JULGAR PREJUDICADO O APELO MINISTERIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

RELATOR